Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719812-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DENILSON SIQUEIRA GOMES, OZANA DIAS GOMES REU: LEANDRO DINIZ DE MORAES, ANNA CAROLINA BORGES OLIVEIRA DE MORAES, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido liminar, proposta por DENILSON SIQUEIRA GOMES e OZANA DIAS GOMES em desfavor de ANNA CAROLINA BORGES OLIVEIRA DE MORAES e LEANDRO DINIZ DE MORAES, na qual buscam, com fundamento no artigo 966, inciso III e VII, do Código de Processo Civil, a rescisão da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Guará (Processo n° 0000865-19.2017.8.07.0014), que julgou improcedente o pedido declaratório formulado pelos autores em face de Itaú Unibanco S.A. (autos n° 2016.14.1.004234-5) e julgou procedentes os pedidos de imissão na posse no imóvel apartamento 712, Torre 2, do SGCV/SUL, SRIA/Guará e o de pagamento de taxa de ocupação, no valor de 1% ao mês, sobre o valor de R$970.000,00, desde a citação até o cumprimento efetivo da imissão (autos n°. 2016.14.1.004234-5) (ID 70877325, do processo de origem). Em ação rescisória anterior (Processo n° 0716307-84.2021.8.07.0000), os autores alinhavaram semelhante enredo para pedir a rescisão do julgado com fundamento na existência de documento novo e de dolo processual caracterizado. Intimados para esclarecer o cabimento da rescisória, à luz das hipóteses previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, os autores não atenderam a ordem de emenda à inicial, razão pela qual o feito foi extinto, sem resolução do mérito (ID 26469419, daquele feito). Agora, em nova inicial (ID 26673027), os autores indicam que a ação rescisória tem como fundamento a existência de documento novo e de dolo processual caracterizado. Enfatizam a existência de sentença judicial já transitada em julgado. Anunciam que pretendem submeter à apreciação do Judiciário gravíssima lesão de que foram vítimas, por parte do Itaú Unibanco S.A., que favoreceu, de maneira torpe, os réus. Indicam a existência de estelionato processual, visto que negociavam junto à instituição financeira a regularização do contrato de financiamento do imóvel apartamento 712, Torre 2, do SGCV/SUL, SRIA/Guará, quando, às escondidas, o bem foi leiloado e vendido para os réus, causando-lhes enorme prejuízo. Alegam, no que diz respeito ao inciso III, do artigo 966, do Código de Processo Civil, que os réus agiram com dolo processual, porquanto ajustaram o depósito do valor de R$34.500,00 na conta bancária de OZANA DIAS, mas, não obstante isso, realizaram o depósito em conta judicial. Registram conversa mantida via aplicativo whatsapp. Relatam que entraram em contato com o Banco Itaú S.A. com o propósito de solucionar o problema relativo aos débitos pendentes do financiamento habitacional, ocasião em que receberam orientação no sentido de que aguardassem minuta de acordo. Aduzem que, em gesto de torpeza e em afronta ao artigo 10, do Código de Processo Civil, a instituição bancária vendeu o imóvel aos réus, em arrematação. Informam que ajuizaram em face do Banco Itaú S.A. ação de danos materiais, existenciais e morais (Processo n° 0700496-42.2021.8.07.0014), em trâmite perante a Primeira Vara Cível do Guará. Salientam, em relação ao inciso II, do artigo 966, do Código de Processo Civil, que sofreram constrangimento ilegal por parte do Juiz de Direito, em afronta à Lei Complementar n° 35/79 e ao Código de Processo Civil. Tecem considerações sobre a necessidade de concessão de medida liminar. Ponderam acerca da necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, requerem que seja: I. julgado procedente o pedido, com a rescisão da sentença prolatada na ação de imissão de posse c/c perdas e danos (Processo n. 2017.14.1.0000914-0); II. realizado novo julgamento da causa, por outro Juízo; III. deferida ordem liminar, para que se reconheça conexão e se determine a sustação dos processos de execução 0000865-19.2017.8.07.0014 e 0700404-60.2018.8.07.0017, até julgamento do mérito da ação rescisória; IV. recepcionado como garantia do Juízo as futuras cotas partes a que o autor faz jus, relativas a precatórios demandados pelo Sindicato de suas categoria; V – realizada a intimação do Itaú Unibanco S.A., para contestar, caso queira, a presente ação; VII – promovida a intimação do Ministério Público; VIII – condenado o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios; IX – invertido o ônus da prova; X – recepcionado o rol de testemunhas. Por meio do despacho de ID 26789136, os autores foram intimados para, no prazo de 10 dias, esclarecerem o ajuizamento da ação, tendo em vista a propositura anterior da ação rescisória n° 0716307-84.2021.8.07.0000. Em petição de ID 27323161, os autores informaram que requereram a extinção e arquivamento da ação antes ajuizada. Ainda, por meio da petição de ID 27570496, comprovaram o pagamento das custas, nos termos do artigo 486, § 2°, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. O pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, porquanto os autores comprovaram, por meio dos documentos anexados à inicial, que não ostentam condições de arcar com as custas processuais sem que isso não implique comprometimento do sustento próprio e familiar. A autora OZANA DIAS GOMES fez prova de que está desempregada e o autor DENILSON SIQUEIRA GOMES, por sua vez, demonstrou, via juntada do contracheque e da declaração de renda, sensível quadro de endividamento, ao que se soma inexistência de outros rendimentos. Todavia, em sentido semelhante à rescisória anterior, o processamento da ação demanda esclarecimentos. Na presente via, os autores fundamentam o pedido de rescisão do julgado com base na existência de dolo processual, na linha do que já havia sido defendido, bem como na existência de violação à norma jurídica. No que toca ao primeiro fundamento, por mais que na inicial recente os autores indiquem registro de conversas que, segundo alegam, demonstram o descumprimento de acordo realizado a respeito do depósito de valores, não cuidaram em esclarecer, na esteira da disciplina prevista no artigo 966, inciso III, do Código de Processo Civil, em qual medida tal ato foi capaz de influenciar na sentença prolatada, o que se estende para as afirmações lançadas em desfavor da instituição financeira responsável pelo financiamento imobiliário. Ora, a incidência do inciso III, do artigo 966, do Estatuto Processual Civil, ocorre quando se está diante de um nexo causal entre o alegado dolo e o resultado alcançado pela sentença combatida, como, aliás, explicita a doutrina: É exigido, portanto, um nexo de causalidade entre o dolo e a coação da parte e o resultado da demanda, limitando-se o cabimento da ação rescisória somente aos casos nos quais a postura de má-fé da parte tenha sido determinante para o resultado do processo (in NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, pág. 1470). Em igual trilhar, faço o registro de julgado desta Casa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DOLO DA PARTE VENCEDORA. ERRO DE FATO. OFENSAS NÃO CONFIGURADAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA 1. Cabe ao autor na ação rescisória demonstrar que a parte vencedora agiu com dolo no curso da ação na qual foi proferida a sentença rescindenda e que esse fato tenha sido determinante para o resultado. 2. Suscitado suposto erro de fato, não prospera a pretensão rescisória na hipótese em que não se alega erro de percepção do julgador, mas suposto desacerto da sentença impugnada. 3. A ação rescisória é remédio extremo, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 4. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 5. A pessoa jurídica que comprova que está passando por sérias dificuldades financeiras e que não dispõe de recursos para adimplir as despesas processuais faz jus à gratuidade de justiça. 6. Para a caracterização da litigância de má-fé, é necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 7. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita indeferido. Unânime. (Acórdão 1199239, 07202700820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019 – g.n.) Noutro aspecto, a alegação de violação à ordem jurídica é absolutamente genérica, não indicando os autores qual ato do Juiz lhes causou o anunciado constrangimento ilegal. Há referência a áudio que registraria o constrangimento sofrido por DENILSON SIQUEIRA GOMES, o qual, todavia, não foi juntado, como, aliás, se observa em relação aos próprios autos do processo de origem. Nesse contexto, os autores devem indicar, de modo claro e objetivo, a correspondência entre os fatos narrados e os fundamentos jurídicos apresentados para o pedido de rescisão, em atenção à disciplina normativa prevista para a ação rescisória, a qual, importa salientar, não pode servir como sucedâneo recursal e meio para se reabrir a discussão de matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada. Também é necessário que a parte autora regularize a formação do polo passivo, pois há pedido manejado em face do Banco Itaú S.A., o qual, todavia, não consta na indicação das partes requeridas, em desacordo com o artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, intimem-se os requerentes para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobre as questões acima mencionadas, sob pena de novo indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator